Tribunal: TJSP
Processo: 1023299-39.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração - Contradição - Ocorrência - Necessidade de observância ao entendimento pacificado pelo E. STJ e pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, sobre a matéria - Aplicação de juros declarados inconstitucionais – Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de

Ementa:
Embargos de Declaração - Contradição - Ocorrência - Necessidade de observância ao entendimento pacificado pelo E. STJ e pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, sobre a matéria - Aplicação de juros declarados inconstitucionais – Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei no 13.918/2009 - Incidência afastada pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em 27/02/2013 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic - O afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no 13.918/09 não tem o condão de suspender a exigibilidade da integralidade do débito – Inocorrência de renúncia ao direito pleiteado por força de adesão ao PEP (Programa Especial de Parcelamento) – Multa que não deve apresentar caráter confiscatório – Inocorrência de ofensa ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal – Princípio da vedação do confisco em matéria tributária – Respeito da norma aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a ponto de a multa não passar de um instrumento inibidor do ilícito para um instrumento eminentemente confiscatório – Multa que não deve desbordar do que é necessário e adequado para os fins de inibir a prática da infração e reprimir sua realização, afetando o direito de propriedade do contribuinte – Fixação da multa em até 100% do valor do imposto devido que se mostra cabível e adequado à repreensão do ilícito tributário – Repetição de Indébito – Possibilidade - A fim de permitir a recomposição plena do valor devido ao contribuinte, de rigor a incidência da correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária (IPCA-E), a contar do desembolso de cada parcela, aplicando-se, a partir do trânsito em julgado, a SELIC, sem concorrência de qualquer outro índice, porque a Taxa Selic já possui embutida em sua composição os juros de mora - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência reformada - Embargos parcialmente acolhidos, com excepcional efeito modificativo, para dar parcial provimento ao recurso a fim de julgar a ação parcialmente procedente.